Tribunal: CARF
Processo: 19515.004111/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004111/2010-01
ACÓRDÃO
2302-004.120 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial, prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento de qualquer contribuição previdenciária devida pelo co
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ISENÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Na ocorrência do trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte
de matéria discutida em processo administrativo fiscal, é de ser cumprida a
decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.120 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004111/2010-01
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias patronais
destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc e Sebrae), incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (fls. 3-4 [e-
fls. 180-190]):
O lançamento abrangeu competências de 01/01/2005 até 31/12/2008, e totalizou
o montante de R$ 690.060,85 consolidado em 30/11/2010.
(...).
A autoridade lançadora detectou pagamentos cujos saldos disponíveis foram
deduzidos das contribuições lançadas, o que é demonstrado no relatório de
documentos apresentados (fls.96 a 99) e relatório de apropriação de documentos
apresentados (fls.100 a 111).
A fundamentação legal que ampara o lançamento é informada no relatório de
fundamentos legais de fls.112 a 114. Conforme narrado pela autoridade lançadora
no relatório fiscal de fls.118 a 125, houve o cancelamento da isenção de que
usufruía o sujeito passivo em relação às contribuições previdenciárias tratadas
nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, com data retroativa a 05/05/1994,
em razão do descumprimento do requisito previsto no inciso I do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991.
O ato que declarou o cancelamento da isenção foi contestado
administrativamente, mas foi mantido conforme despacho decisório proferido no
processo no 35366.001486/2006-32, encerrando-se aí a discussão administrativa
em razão de o fundamento motivador do cancelamento da isenção impedir a
discussão por meio de recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social,
conforme previa o §9o do art. 206 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
O sujeito passivo ajuizou ação judicial e obteve sentença favorável que
determinou o cancelamento do ato que declarou o cancelamento da isenção, sem
que tenha havido, contudo, o deferimento de antecipação de tutela. Houve
interposição de recurso de apelação recebido com efeitos suspensivo e
devolutivo, ainda pendente de apreciação.
A autoridade lançadora verificou que o sujeito passivo, sem possuir amparo de
decisão judicial, informou incorretamente em GFIP o código FPAS 693
correspondente a entidades beneficentes de assistência social com isenção, sendo
necessário, então, fazer a reclassificação para o código FPAS 556 referente a
atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações
similares.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.120 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004111/2010-01
3
Não havendo mais o benefício da isenção, a autoridade lançadora apurou as
contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas pelo sujeito passivo,
incidentes sobre remunerações de empregados informadas em folha de
pagamento.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustentando, em síntese que:
i) houve o parcelamento de parte do crédito tributário relativo ao período de
dez/2005 a dez/2008, período não abrangido pela decadência;
ii) houve a decadência em relação às competências 01/2005 até 11/2005, conforme
regra do §4o do art. 150 do CTN;
iii) tem natureza de entidade beneficente de assistência social, sendo reconhecido
como entidade de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, além de possuir registro no
CONSEAS e no CNAS e certificado de entidade de fins filantrópicos emitido em 1975;
iv) “embora o art. 195, §7o da CF refira-se à concessão de ‘isenção’, cuida-se de
verdadeira imunidade, que, por configurar limitação constitucional ao poder de tributar,
somente pode ser disciplinada por lei de natureza complementar”;
v) atende aos requisitos para fruição da imunidade previstos no art. 14 do CTN;
vi) “possui direito adquirido à isenção, por força do art. 55, §1o da Lei no 8.212/91”;
vii) “deve ser reconhecida, quando menos, a impossibilidade de aplicação retroativa
dos efeitos decorrentes do Ato Cancelatório de Isenção no 007/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Preliminar
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.120 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004111/2010-01
4
O Recorrente sustenta a decadência em relação às competências 01/2005 até
11/2005, conforme regra do §4o do art. 150 do CTN, em razão de as contribuições previdenciárias
serem apuradas na sistemática do lançamento por homologação, e de ter havido o pagamento
antecipado, que foram deduzidos pela autoridade lançadora na apuração o tributo devido. Aduz
que diante do teor da Súmula CARF no 99 a questão se encontra pacificada.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a regra de decadência aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se
verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) ou, nos termos do art. 173, I, do CTN,
quando o pagamento não foi antecipado pelo contribuinte.
Para ser aplicado o prazo decadencial às contribuições previdenciárias, nos termos
do art. 150, § 4o do CTN, é suficiente que haja a antecipação no pagamento de qualquer
contribuição previdenciária a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, ainda que parcial.
Esse é o entendimento fixado pela Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que a referida Súmula CARF não se aplica ao presente caso, pois,
relativamente aos pagamentos antecipados assim foi destacado pela decisão de piso:
(...)
Não há dúvida, portanto, de que os pagamentos realizados pelo sujeito passivo,
sob o código 2305, não se referem às contribuições previdenciárias descritas logo
acima (art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212, de 1991), mas somente àquelas
descontadas dos segurados que lhe prestaram serviços (empregados, autônomos)
e a outras que a lei lhe atribua responsabilidade pelo recolhimento.
Isso pode ser visualizado também nas GFIP que instruem os presentes autos
(fls.720 a 922), nas quais se informa apenas a apuração de contribuições
previdenciárias dos segurados, mas não a da empresa e de terceiros.
Como se vê, os pagamentos antecipados se referem às contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados que prestaram serviços e não às contribuições
previdenciárias a cargo da Recorrente.
Desta forma, a preliminar de decadência deve ser rejeitada.

3. Mérito
O Recorrente sustenta ter direito a imunidade relativamente às contribuições
previdenciárias que foram lançadas, conforme previsto no §7o do art. 195 da Constituição Federal,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.120 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004111/2010-01
5
e por cumprir todos os requisitos previsto no art. 14 do CTN. Sustenta, também, ter direito
adquirido a isenção, conforme permite o §1o do art. 1o do Decreto no 1.572, de 1977, e §1o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991, pois obteve a condição de entidade beneficente de assistência social
assegurada desde 1975. Aduz que, caso não seja decido pela anulação do lançamento, o ato que
declarou o cancelamento da impugnação, expedido em 02/07/2008, não poderia produzir efeitos
retroativos por infringir regra disposta no art. 146 do CTN.
Ainda que do exame dos autos não se verifica nenhuma informação relativa ao
trânsito em julgado da sentença judicial que determinou a anulação do Ato Cancelatório da
isenção, a Recorrente apresentou Memorial com documentação que comprova que na Ação
Judicial no 0030925-12.2008.4.03.6100 foi reconhecido, de forma definitiva, o seu direito à
imunidade, com a consequente anulação do Ato Cancelatório.
Desta forma, diante do superveniente trânsito em julgado da decisão favorável à
Recorrente e da supremacia da instância judicial, não há como manter o crédito tributário exigido.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 234
DF CARF MF
Original